Tribunal: TCU
Processo: 021.250/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Auditoria realizada com o objetivo de analisar a regularidade de quatro processos de contratação realizados durante os exercícios 2017 e 2018, tendo como objeto a aquisição de material médico-hospitalar e de medicamentos, bem como verificar se a aplicação das emendas parlamentares que adicionaram recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, obedeceu ao estabelecido na legislação vigente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada no Município de Pinheiro/MA, em atendimento a Solicitação do Congresso Nacional, com o objetivo de analisar a regularidade de quatro processos de contratação realizados pelo referido Município, durante os exercícios 2017 e 2018, tendo como objeto a aquisição de material médico-hospitalar e de medicamentos, bem como verificar se a aplicação das emendas parlamentares que adicionaram recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, obedeceu ao estabelecido na legislação vigente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dispensar o Município de Pinheiro/MA, em caráter excepcional, do cumprimento das medidas indicadas no item 9.3 do Acórdão 355/2019-TCU-Plenário ; 9.2. autorizar, com fundamento nos arts. 43 e 44 da Resolução-TCU 259/2014, a constituição de processo apartado de fiscalização com o objetivo de apreciar a legalidade do pagamento de despesas com pessoal da saúde mediante a utilização de recursos oriundos de emendas parlamentares que adicionam valores ao Sistema Único de Saúde (SUS) para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos fundos de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios, conforme os fundamentos indicados nas proposições da SecexSaúde e do Ministério Público/TCU, reproduzidos no relatório precedente, observando-se, para tanto, dada a abrangência e a regulação da matéria pelo Ministério da Saúde, o disposto no art. 24, caput , da Resolução TCU 175/2005; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Município de Pinheiro/MA, ao Ministério da Saúde e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.